Tribunal: STF
Processo: ADI 5349
Classe: ADI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
EMENTA



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 5.470/2015 DO DISTRITO FEDERAL. PUBLICAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NA INTERNET IMPOSTA A SINDICATOS. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. AÇÃO CONHECIDA. PEDIDO PROCEDENTE.



    1. Controvérsia sobre a constitucionalidade, à luz dos arts. 22, I, e 8º, I, CF, de lei distrital que determina a publicação, pelas entidades sindicais, na rede mundial de computadores, das ações e respectivas prestações de contas relativas às contribuições e demais verbas recebidas, no âmbito do Distrito Federal.



    2. Rejeitada preliminar de inépcia da inicial. Anexada, à inicial, cópia do ato normativo impugnado, a possibilitar o seu exame.



    3. A lei distrital impugnada ao impor, de maneira ampla, obrigação aos sindicatos, invade a competência legislativa privativa da União prevista no art. 22, I, CF, considerado tanto o Direito Coletivo do Trabalho quanto, sob o prisma mais amplo de entidade associativa, o Direito Civil.



    4. E ainda, o estabelecimento de dever específico relativo à contribuição sindical, a configurar obrigação tributária acessória, também está fora da competência legislativa distrital. Competente a União para legislar sobre o tributo federal (art. 149, CF). 



    5. Inexistente competência concorrente distrital a prevalecer em cotejo com a competência legislativa privativa da União (art. 24, CF) ou interesse local específico a justificar a atuação de competência legislativa municipal (art. 30 c/c art. 32, § 1º, CRFB).



    6. Ação conhecida e pedido julgado procedente, para declarar a inconstitucionalidade da Lei nº 5.470/2015 do Distrito Federal.